Tribunal: STF
Processo: Rcl 76974
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Cooperativa de Transportes e Serviços Urbanos e Rurais – COOPERTUR em face de decisão proferida pela 15ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010548-93.2024.5.03.0015.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625, bem como ao Tema 725 da repercussão geral.



    Na origem a parte ora beneficiária ajuizou ação com o intuito de perceber a verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratada pela ora reclamante, que, por sua vez, alega haver “contrato de natureza empresarial, firmado sob os princípios da lei civil, arts. 1.093 a 1096 e, em especial da Lei 5.764/71 e 12.690/12, inexistindo a relação empregatícia na forma do parágrafo único do art. 442 da CLT" (eDoc 1, p. 2)



    Sustenta-se que apesar de “não haver na mencionada Ação Trabalhista qualquer alegação (ou comprovação) de nulidade do negócio jurídico perfeito celebrado de boa-fé entre pessoas capazes, a 15ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG reconheceu os requisitos para a configuração da relação de emprego previstos no art. 3º da CLT” (eDoc 1, p. 3).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, seja cassada a decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem encontra-se em regular tramitação naquela Corte sem sequer ter havido a interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo  no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324, da ADC 48 e das ADIs 3.961 e 5.625.  



    Colho do ato reclamado (eDoc 5, pp. 10 e ss.):



    “Para se perquirir a existência ou não do vínculo de emprego, cumpre analisar se estão presentes os elementos fático-jurídicos do liame em questão, a saber: trabalho por pessoa física, com pessoalidade, onerosidade, subordinação e não eventualidade (Maurício Godinho Delgado, Introdução ao Direito do Trabalho, Ed. LTR).  Nessa seara, deve-se pontuar, logo de plano, que as redações do parágrafo único do artigo 442 da CLT - “qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela” - e do caput do artigo 90 da Lei nº 5.764/71 - “qualquer que seja o tipo de cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados” -  não obstam o exame, no caso concreto, do preenchimento dos requisitos acima especificados. Afasto, assim, as ponderações tecidas pela 1ª Ré às fls. 261/264 e pelo tomador de serviços às fls. 572/573. Isso posto, passo ao exame do caso concreto. Sustenta o Autor que “foi contratado pela 1ª reclamada em 31/10 /2018, para exercer a função de motorista, com veículo próprio (...), e trabalhar prestando serviços exclusivamente para a 2ª reclamada, recebendo como último salário mensal o valor de R$ 4.987,34 (...). Desta forma sob a máscara de ser chamada a 1ª reclamada ‘cooperativa” (...) assinou um documento denominado ‘Termo de adesão prévia’, por isso não teve sua CTPS anotada mesmo tendo laborado de forma pessoal, não eventual, onerada e subordinada de 31/10/2018 à 10/09/2022” (Inicial, fl. 06, sic). A 1ª Reclamada, por seu turno, não nega a prestação de trabalho. Alega, contudo, que a relação travada não chegou a se consubstanciar em vínculo de emprego, uma vez que teria se dado de forma autônoma, sendo o Autor, na verdade, sócio cooperado da COOPERTUR. Competia, então, à contratante - e não ao obreiro, como alegado, por exemplo, no segundo parágrafo da fl. 265 -, o ônus de comprovar suas alegações, em especial a ausência de subordinação jurídica, a teor dos artigos 818, II, da CLT e 373, II, do CPC. Entretanto, não se desvencilhou a 1ª Ré satisfatoriamente de tal encargo. Se não, vejamos. São dois os princípios básicos que devem nortear a prestação do trabalho cooperado: o da dupla qualidade e o da retribuição pessoal diferenciada. Pela primeira proposição ideal, imperioso se faz que o prestador de serviços exerça, simultaneamente, a condição de sócio e de cliente da Cooperativa. Vale dizer: deve ser abolida a aferição de qualquer vantagem patrimonial pela entidade, expurgando-se, do universo em debate, a ideia do lucro. Qualquer acréscimo financeiro deve ser repassado aos associados, os quais, em última análise, representam seu fim precípuo. Já o princípio da retribuição pessoal diferenciada informa-nos que a remuneração alcançada pelo cooperado há de ser, necessariamente, superior àquela que obteria se estivesse trabalhando por conta própria. A análise da hipótese vertente, no entanto, revela que não obteve o obreiro vantagem pecuniária significativa em aderir à Cooperativa. Note-se que o Sr. Marco Túlio Joaquim de Sousa - cujo depoimento será utilizado como prova emprestada nesta demanda por expressa convenção das partes (item 2.10, supra) - ratificou integralmente as ponderações tecidas na peça de ingresso acerca do tema. Calha transcrever o seguinte trecho de seu depoimento: “(...) que não tinha plano de saúde ou plano odontológico pela COOPERATIVA; (...) que nunca recebeu prestação de contas da COOPERATIVA; que nunca recebeu participação nos lucros; que a COOPERATIVA não forneceu qualquer benefício ao depoente” (fl. 1.063).  A 1ª Reclamada, por seu turno, não comprovou, de forma inequívoca, que o Reclamante, teria sido, de fato, beneficiado “de convênios com ótica, planos de saúde, loja de pneus etc. etc., conforme, inclusive, relação constante da Cartilha Informativa da Cooperativa, abrangendo até mesmo benefícios de combustível e de reparo, manutenção e proteção veicular” (fl. 256). Sequer anexou a documentação pertinente.  Diante de todas essas considerações, reputo que  a mera existência de convênio com o Serviço Social do Transporte e Serviços Nacional de Aprendizagem do Transporte não tem o condão de atender tal desiderato, mormente quando se constata que o Reclamante também suportava as contribuições destinadas ao SEST/SENAT (vide, por exemplo, RPA de fl. 63). Na oportunidade, destaco que as declarações do Sr. André Luiz Dolabela não foram levadas em conta pelo Juízo. É que, na audiência relativa ao processo nº 0010217-71.2020.5.03.0009, o referido depoente confirmou já ter atuado como preposto da 1ª Ré (verifique último parágrafo da fl. 900). Constata-se, pois, sem maiores dificuldades, ser estreita a sua vinculação à COOPERTUR. Nessa ordem de ideias, impossível conferir crédito às suas assertivas (CLT, artigo 829; CPC, artigo 447). Raciocínio idêntico se aplica às declarações do Sr. Milton Antônio Machado, prestadas nos autos nº 0010595-80.2022.5.03.0001 (reveja cópia da ata às fls. 1.091/1.094). Ocorre que, por integrar o polo ativo daquela ação, suas assertivas foram colhidas sem o devido compromisso. Se não bastasse, é patente a fragilidade da prova. Note-se, a corroborar o até aqui exposto, que o Sr. Milton Antônio afirmou, por exemplo, que “a cooperativa fornecia seguro para o veículo; que o depoente não sofria nenhum tipo de fiscalização durante sua jornada de trabalho (...) que o depoente ao iniciar o serviço ia na regional e pegava todo o serviço que tinha de ser feito durante o dia; que após realizar tal serviço podia ir direto embora para a casa” (fl. 1.092). Todavia, logo em seguida, retificou suas declarações para dizer “que havia horário para ser cumprido; que o seguro do veículo dependia do valor do veículo” (fl. 1.093). Da mesma forma, as ponderações dos Srs. Warley Rosa Oliveira e Jean Jory Carvalho  não repercutirão no julgamento do presente feito.  É que, consoante apontado pelo 2º Réu à fl. 1.096, tais testemunhas prestaram serviços em prol do Município de Contagem (reveja atas de fls. 1.045/1.048 e 1.050/1.053). Logo, não é possível afirmar, de forma inequívoca, que as condições por eles descritas seriam idênticas àquelas vivenciadas pelo Autor. Noutro giro, a prova oral foi robusta no sentido de que o Reclamante ofertou seus préstimos na condição de pessoa física, com pessoalidade e subordinação, estando adstrito ao poder diretivo empresário. O Sr. Marco Túlio Joaquim de Sousa declarou que  “trabalhou na COOPERATIVA de novembro de 2016 a agosto de 2018, como Motorista; que viu um anúncio da COOPERATIVA no jornal, foi até o local indicado e preencheu uma ficha; que nunca participou de reuniões ou assembleia da COOPERATIVA; que o depoente trabalhava na BHTRANS, sendo que o contato que tinha com a COOPERATIVA era de supervisão de seu trabalho através de Bruno e outra pessoa cujo nome não se recorda; (...) que o depoente recebia salário de R$3.330,00 mensais; que não tinha plano de saúde ou plano odontológico pela COOPERATIVA; que nunca tomou conhecimento de nenhuma reunião ou assembleia da COOPERATIVA; que nunca recebeu prestação de contas da COOPERATIVA; que nunca recebeu participação nos lucros; que a COOPERATIVA não forneceu qualquer benefício ao depoente; que caso precisasse falar não poderia mandar alguém no seu lugar; que em caso de falta o depoente não recebia os dias não trabalhados; que o Motorista não poderia recusar serviço; que o depoente preenchia planilha de quilometro rodado, local em que transitou e assinatura do passageiro; que a planilha era diária, sendo que entregava a planilha para a Supervisora (Janaína) da BHTRANS; que o único documento que recebeu da COOPERATIVA foi um contrato do trabalho realizado pelo depoente, ao final de seu contrato, sendo que foi pedido ao depoente que colocasse data retroativa; que tem ação contra a COOPERATIVA; que o advogado do depoente é o mesmo do autor; que o depoente ia na COOPERATIVA uma vez por mês para assinar o contracheque; que não solicitou prestação de contas na COOPERATIVA; que não sabe dizer se houve sobra para partilhar no contrato; que não sabe o sobrenome de Bruno; que quem passava as ordens para o depoente no dia a dia era a Supervisora Janaína; que a planilha era repassada a Janaína que encaminhava para a Prefeitura; que não sabe quem confeccionava o documento, mas acha que era a Prefeitura.” (fl. 1.063). Da mesma forma, não pode o labor que aqui se analisa ser considerado como eventual. É que o pressuposto em apreço traz a ideia de um acontecimento episódico, casual, incerto, fortuito (Teoria do Evento). Esse, por óbvio, não era o caso dos autos. Lembre-se que o colaborador ofertou seus préstimos, de forma ininterrupta, de 2018 a 2022 (anos especificados, por exemplo, no segundo parágrafo da fl. 06 da Inicial, e corroborados pelo ofício de fls. 582/584), em prol do 2º Requerido. Ressalto, ainda, que a mera circunstância de o Requerente estar inscrito como cooperado (Ex.: fl. 534) não impede o reconhecimento do vínculo. É que o pacto de emprego é pautado pelo basilar princípio do Contrato-Realidade, devendo ser valorada a veracidade dos fatos e não apenas sua roupagem formal. E, na hipótese em tela, a simples constatação de que a relação de trabalho não obedeceu ao disposto nos contratos firmados (Ex.: fls. 535/540 e 541/547) já seria suficiente para se tomar por inválidos os formulários em apreço.  Acresço que há fortes indícios de irregularidades na 1ª Ré. É de conhecimento deste Juízo, a partir de outros feitos aqui ajuizados contra a COOPERTUR (Ex.: Processos nº 0010419-64.2019.503.0015 e 0010625-73.2022.5.03.0015), que a assembleia de constituição da 1ª Requerida contou com a participação de diversos profissionais que não exercem/exerciam a função de motorista, tais como, vendedores, donas de casa, estudantes, pedreiros, etc., em flagrante dissonância com o disposto no artigo 2º da Lei nº 12.690/2012, in verbis: “Art. 2º Considera-se Cooperativa de Trabalho a sociedade constituída por trabalhadores para o exercício de suas atividades laborativas ou profissionais com proveito comum, autonomia e autogestão para obterem melhor qualificação, renda, situação socioeconômica e condições gerais de trabalho.” Também se tem ciência de nítida infringência às disposições contidas artigo 29, § 4º, da Lei nº 5.764/71, que estabelece que “não poderão ingressar no quadro das cooperativas os agentes de comércio e empresários que operem no mesmo campo econômico da sociedade”, já que o Sr. Getúlio Júlio Colen Laure, Diretor Presidente da Cooperativa na constituição e na atualidade (fl. 353), era sócio da FEG Comércio Serviço Ltda. - ME, empresa localizada no mesmo endereço da COOPERTUR (Avenida Alfredo Sá, 5321, Teófilo Otoni, Minas Gerais) e com objeto social semelhante (cita-se, a título ilustrativo, transporte escolar). Registre-se que não obsta o quadro até aqui delineado o fato de a empresa FEG estar com situação cadastral “baixada” desde 29/10/2019 (informação obtida por meio de consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal). Importante assinalar, nesse ponto, que a tese de inaplicabilidade da Lei nº 12.690/2012 à hipótese, veiculada no penúltimo parágrafo da fl. 256, não merece qualquer amparo. Ocorre que o transporte regulamentado pelo poder público a que alude o artigo 1º, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 12.690/2012, é aquele delegado ao particular, mediante concessão ou permissão (Constituição Federal, artigos 21, XX, “d” e “e” e 30, V).  Sobressaindo, portanto, do acervo probatório que não era o Reclamante, de fato,  cooperado, nos termos da legislação específica, impõe-se a declaração de nulidade dos fraudulentos contratos de associação celebrados  (CLT, artigo 9º) e o reconhecimento do vínculo de emprego.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Quanto à alegada ofensa ao decidido pela ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas, não verifico aderência em relação ao tratado no ato reclamado, que em momento algum trata da questão debatida no paradigma apontado.



    Ausente a aderência também quanto à ADI nº 3.961, que tratou de questões relativas à Lei 11.442/2007, que regulava a contratação de transportadores autônomos de carga.



    Por fim, a ADI nº 5.625 apreciou a constitucionalidade da Lei 13.352/2016, que dispõe sobre contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza. Também sem aderência à hipótese dos autos. 



    Como visto, na situação especifica trazida à apreciação não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas que concluem pela licitude da terceirização.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente